Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-76.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-76.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MAGNO DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR DESLOCAMENTO DE LONGA DISTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VÍCIO CONSTATADO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DIFERIDA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, II, CPC). ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Verifica-se assistir razão ao embargante quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, devendo a definição do percentual ser diferida para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

2. Inexistente no acórdão o vício de omissão no tocante ao enfrentamento da tese de insuficiência probatória, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8000528-76.2018.8.05.0057
, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como embargador MAGNO DE JESUS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)